Tribunal: TJSP
Processo: 0004810-10.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Roubos majorados – dois crimes - Autoria e materialidade bem demonstradas em relação a todos os apelantes, diante do farto conjunto probatório, incluindo reconhecimento operado pelas vítimas.
Afastada a tese de participação de menor importância em relação ao corréu Thiago, responsável pelas informações acerca da potencial vítima, declinando, inclusive, o respectivo endereço.
Básicas tornadas

Ementa:
Roubos majorados – dois crimes - Autoria e materialidade bem demonstradas em relação a todos os apelantes, diante do farto conjunto probatório, incluindo reconhecimento operado pelas vítimas.
Afastada a tese de participação de menor importância em relação ao corréu Thiago, responsável pelas informações acerca da potencial vítima, declinando, inclusive, o respectivo endereço.
Básicas tornadas ao mínimo legal - Inexistência de maus antecedentes, uma vez que estes só se configuram quando há um fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime analisado - Impossibilidade de utilizar antecedentes criminais para valorar a personalidade e a conduta social do réu, por serem circunstâncias distintas.
Na segunda etapa, em relação ao corréu Igor, necessária a correção da reprimenda, elevada no patamar de 1/3, visto que a fração, além de ter sido escolhida sem fundamentação, não é proporcional à presença de duas agravantes, razão pela qual a reduzo a 1/5 – reconhecimento da atenuante relativa à confissão em favor do corréu Juliano.
Afastada a causa de aumento da pena relativa ao uso de arma branca, por se tratar de lei mais benéfica, com redução do patamar para 1/3 (um terço), tendo em vista a existência de outras duas causas – concurso de agentes e restrição da liberdade - em consonância com a súmula 443, do STJ.
Regime prisional semiaberto em favor de Thiago, Wellington e Juliano, corréus primários cuja reprimenda não ultrapassa oito anos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004810-10.2016.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes
JULIANO DA CONCEIÇÃO FERREIRA, IGOR SANTOS BRAGA DO CARMO,
THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA CARDOSO e WELLINGTON PINHEIRO DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO PARCIAL aos recursos para reduzir as básicas ao piso legal, em
favor de todos os apelantes, reconhecer a confissão relativa ao corréu Juliano, bem
como agravar a pena em relação ao corréu Igor em apenas 1/5 (um quinto), diante da
presença de duas agravantes, além de afastar a causa de aumento da pena relativa ao
uso de arma branca, aplicando a proporção de apenas 1/3 (um terço), para as duas
causas de aumento remanescentes, restando finalmente calculadas as penas em: 07
(sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 18
(dezoito) dias-multa, na diária mínima para o corréu Igor; 07 (sete) anos, 03 (três)
anos e 03 (três) dias de reclusão, somado ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
para Thiago e Wellington e, em relação ao corréu Juliano, em 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, somado ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
na diária mínima, fixado o regime prisional inicial semiaberto com relação aos réus
Thiago, Wellington e Juliano. Defiro a gratuidade judiciária aos corréus Igor e
Wellington, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004810-10.2016.8.26.0664 -Voto no 18687 v
2
Apelação: Autos n. 0004810-10.2016.8.26.0664
Comarca: Votuporanga 5a Vara Criminal
Apelantes: Juliano da Conceição Ferreira, Igor Santos Braga do Carmo,
Thiago Henrique de Oliveira Cardoso e Wellington Pinheiro dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18687
Roubos majorados dois crimes - Autoria e materialidade
bem demonstradas em relação a todos os apelantes, diante
do farto conjunto probatório, incluindo reconhecimento
operado pelas vítimas.
Afastada a tese de participação de menor importância em
relação ao corréu Thiago, responsável pelas informações
acerca da potencial vítima, declinando, inclusive, o
respectivo endereço.
Básicas tornadas ao mínimo legal - Inexistência de maus
antecedentes, uma vez que estes só se configuram quando
há um fato anterior com trânsito em julgado posterior ao
crime analisado - Impossibilidade de utilizar antecedentes
criminais para valorar a personalidade e a conduta social
do réu, por serem circunstâncias distintas.
Na segunda etapa, em relação ao corréu Igor, necessária a
correção da reprimenda, elevada no patamar de 1/3, visto
que a fração, além de ter sido escolhida sem
fundamentação, não é proporcional à presença de duas
agravantes, razão pela qual a reduzo a 1/5

reconhecimento da atenuante relativa à confissão em favor
do corréu Juliano.
Afastada a causa de aumento da pena relativa ao uso de
arma branca, por se tratar de lei mais benéfica, com
redução do patamar para 1/3 (um terço), tendo em vista a
existência de outras duas causas concurso de agentes e
restrição da liberdade - em consonância com a súmula 443,
do STJ.
Regime prisional semiaberto em favor de Thiago,
Wellington e Juliano, corréus primários cuja reprimenda
não ultrapassa oito anos.
JULIANO DA CONCEIÇÃO FERREIRA,
IGOR SANTOS BRAGA DO CARMO, THIAGO HENRIQUE DE
OLIVEIRA CARDOSO e WELLINGTON PINHEIRO DOS SANTOS
foram condenados pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da comarca
de Votuporanga, sendo Igor às penas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e
13 (treze) dias de reclusão, somado ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004810-10.2016.8.26.0664 -Voto no 18687 v
3
multa, na diária mínima e os demais, às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez)
meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa, na diária mínima, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do
Código Penal, por duas vezes, em concurso formal. O regime prisional fixado
foi o fechado para todos os réus-condenados (fls. 659/669).
O réu Juliano apresentou seu inconformismo,
pleiteando a mitigação das penas básicas dos crimes de roubo aos pisos
legais, bem como redução da pena em razão da confissão espontânea (fls.
791/793).
Inconformado, Wellington também recorreu,
almejando sua absolvição por falta de justa causa, fixação de regime prisional
menos gravoso, além da fixação da pena de multa no mínimo, por ser pobre
(fls. 826/838).
Por sua vez, o réu Thiago apresentou seu
inconformismo, pleiteando a absolvição por ausência de dolo.
Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugnou pela redução das
penas básicas, pela participação de menor importância, reduzindo-se a
reprimenda em 1/3 (um terço), pelo afastamento da qualificadora relativa ao
uso de arma branca e fixação de regime prisional aberto (fls. 849/861).
A seu turno, o corréu Igor se insurgiu contra
a r. sentença, reclamando sua absolvição por insuficiência de provas e
concessão da gratuidade judiciária (fls. 924/927).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 931/952), a
d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento dos recursos,
reduzindo-se as penas básicas em relação ao corréu Thiago e, em relação a
todos os réus, majorar a pena em apenas 3/8 (três oitavos) em razão das três
causas de aumento (fls. 959/968).
É o relatório.
Os réus foram condenados porque, consoante
a denúncia, no dia 19 de março de 2016, por volta das 02h30min, na Rua
Acre, 3362, Vila Paes, cidade de Votuporanga, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de um facão e uma faca, com restrição à
liberdade das vítimas, R$ 8.000,00 (oito mil reais), em dinheiro e 117 (cento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004810-10.2016.8.26.0664 -Voto no 18687 v
4
e dezessete) cheques, no valor total de R$ 155.221,52 (cento e cinquenta e
cinco mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), bem
como o veículo Toyota Corolla XEI, cor preta, placas DIX 5268, um aparelho
celular, da marca Samsung Galaxy Wind2, um notebook da marca Positivo,
um relógio de pulso da marca Orient, um relógio feminino, dois pares de
brincos de ouro 18k e um anel de ouro branco, pertencentes às vítimas João
Candeu e Thereza Baldicera Candeu.
Retrata a incoativa que Thiago incitou
Wellington a praticar o assalto contra João Candeu, dizendo ter
conhecimento de que a vítima, devido ao seu trabalho como agiota, guardava
dinheiro em espécie dentro de sua residência.
Consta ainda da prefacial acusatória que, na
sequência, Wellington, Igor e Juliano, sendo os dois primeiros encapuzados,
invadiram a residência de José Candeu e de sua genitora Thereza Baldicera,
depois de danificar a porta do imóvel com um alicate.
Alude a inaugural processante que na
ocasião, munidos de um machado, um facão e uma faca, eles renderam,
agrediram e fizeram ameaças de morte contra as vítimas, colocando-as em um
dos quartos sob a vigilância de um dos denunciados por tempo considerável,
enquanto os outros dois vasculhavam a casa. João Candeu chegou a ser
imobilizado com um fio de extensão. Ato contínuo, os três roubadores
apossaram-se de dinheiro, cheques, relógio, notebook e um celular,
pertencentes a João Candeu, além de joias pertencentes a Thereza Baldicera,
empreendendo fuga no veículo Toyota Corolla, pertencente a João.
Arrematou a peça acusatória registrando que
as vítimas, maiores de sessenta anos, tiveram suas respectivas liberdades
restringidas, pois permaneceram em poder dos agentes por tempo
juridicamente relevante.
O ilustre Magistrado sentenciante acolheu as
imputações que recaíram sobre os quatro denunciados, reconhecendo o
concurso formal impróprio de dois roubos triplamente majorados.
No caso vertente, o contingente probatório é
suficiente ao deslinde condenatório.
A materialidade dos delitos restou bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004810-10.2016.8.26.0664 -Voto no 18687 v
5
demonstrada por intermédio do boletim de ocorrência (fls. 06/08), dos autos
de exibição e apreensão (fls. 09/10, 24/25 e 26), do laudo pericial relativo à
escalada (fls. 107/112) e da prova oral colhida.
E a autoria dos acusados é induvidosa.
Na fase administrativa, a vítima João Candeu
registrou que estava em sua residência, na companhia de sua genitora, quando
adentraram no imóvel, três indivíduos, sendo que dois deles estavam
encapuzados e traziam consigo um machado e uma faca nas mãos. Disse que
o homem que portava um machado tentou enforcá-lo, então entraram em luta
corporal e, em seguida, passaram a exigir dinheiro e cheques, demonstrando
que sabiam da existência dos valores em sua casa. Afirmou que foi amarrado
com fio elétrico, permanecendo no quarto, com sua genitora, sendo vigiados
por um dos roubadores, enquanto os outros dois reviraram a casa procurando
dinheiro e cheques de terceiros. Ressaltou que após a subtração da quantia de
R$ 8.000 (oito mil reais), em dinheiro e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
em cheques, o homem que estava sem capuz pegou a chave de seu veículo,
levou-os, para o banheiro, no colo, e evadiram-se do local. Disse que os bens
subtraídos foram: dinheiro, cheques, celular, notebook, dois relógios, sendo
um feminino e um masculino, brincos e anel de ouro (fls. 34/35).
Em Juízo, João Candeu relatou os mesmos
fatos, consignando que reconheceu, na delegacia de polícia, apenas o Juliano,
que estava sem capuz. Aduziu que, dos bens subtraídos, apenas o veículo foi
recuperado. Disse que passou cerca de quarenta minutos no quarto da
residência, amarrado e amordaçado e, em seguida, foi levado para o banheiro.
Registrou que ficou ferido com um corte na barriga e lesão na boca e, sua
genitora, sofreu tapas no rosto. Consignou que conhecia o Thiago, antes dos
fatos, da oficina em que ele trabalhava (mídia audiovisual).
Por sua vez, a vítima Thereza Baldicera
Candeu relatou que na madrugada do dia dos fatos foi surpreendida por um
indivíduo encapuzado que a levou para o quarto de seu filho João,
encontrando-o amarrado e deitado ao chão. Disse que outros dois homens
ficavam procurando dinheiro e cheques, armados de um facão e um machado.
Afirmou que após pegarem dinheiro, cheques e outros bens, fugiram do local
a bordo do veículo de propriedade de seu filho João. Observou ser incapaz de
reconhecer qualquer dos roubadores, visto que ficou muito nervosa (fls.
36/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004810-10.2016.8.26.0664 -Voto no 18687 v
6
Sob o contraditório, relatou os mesmos fatos,
acrescentando que um dos homens que fazia uso de capuz desferiu um tapa
em seu rosto. Afirmou que ficou por mais de quarenta minutos confinada no
quarto (mídia audiovisual).
A testemunha policial civil Dário Alkimin
Zanco foi ouvido em Juízo, confirmou todo o relatado na peça acusatória.
Acrescentou que durante as diligências, obteve imagens captadas por um
estabelecimento comercial, onde visualizou três indivíduos descendo a rua da
residência das vítimas. Relatou ter constatado que um dos cheques subtraídos
foi depositado na conta de uma senhora, a Conceição, então em conversa com
ela, foi dito que teria sido seu filho, o Sidnei, quem lhe pediu para depositar a
cártula em sua conta. Aduziu que, prosseguindo nas diligências, conversou
com Sidnei a fim de saber a origem do documento, sendo que este último
apontou Renan como sendo a pessoa que lhe passou o cheque, em razão de
uma dívida de “salgado”. Registrou que Renan disse ter recebido o cheque
das mãos de Thiago, que disse a Renan que havia “passado a fita” para “os
meninos” roubarem a residência de João Candeu e recebeu, em troca da
informação, aquela cártula. Consignou que Thiago relatou, na delegacia de
polícia, que conhecia Pedro, seu amigo, a quem foi visitar e encontrou o
Wellington, que lhe perguntou se conhecia alguma pessoa que tivesse
dinheiro, para praticar um roubo, então o Wellington indicou a residência de
João. Aduziu que além do Wellington estava outro rapaz, desconhecido, que
posteriormente reconheceu como sendo o Igor e apontou a participação de
Juliano. Ressaltou que ao ouvir Juliano na delegacia de polícia, ele disse que
havia saído da cadeia e frequentava a pracinha do Tobogã, onde se
encontrava com o Vitinho e o Wellignton, sendo que durante uma conversa
entre eles, ajustaram o roubo na casa de João Candeu. Registrou que os
relatos Juliano e Thiago coincidiram com a dinâmica dos fatos. Disse que o
Thiago forneceu a informação acerca da existência de dinheiro e cheques na
casa de João Candeu, apontando, inclusive, o respectivo endereço (mídia
audiovisual).
Ao ser ouvida na fase inquisitiva, a
testemunha Renan afirmou que pagou uma dívida que tinha com Sidnei, no
valor de pouco mais de duzentos reais, com dois cheques, um no valor de R$
1.120,00 (um mil, cento e vinte reais) e outro R$ 2.160,00 (dois mil, cento e
sessenta reais), os quais não foram compensados e, ao serem devolvidos por
Sidnei, rasgou-os e colocou-os na escrivaninha da funilaria onde trabalha.
Ressaltou que os cheques lhe foram dados por seu primo, o Thiago, que
possuía várias cártulas, aduzindo que havia “passado uma fita para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004810-10.2016.8.26.0664 -Voto no 18687 v
7
meninos”, apontando João Candeu como uma potencial vítima e, por tal
empreitada, recebeu em troca várias cártulas subtraídas. Ressaltou que,
segundo ouviu de Thiago, um dos autores do roubo foi Wellington, cujo
apelido é “Baianinho” (fls. 41/42).
Ouvida sob o contraditório, a testemunha
Renan relatou que ao saber que seu primo Thiago estava com várias folhas de
cheque, todos produto de roubo, questionou-o, ao que ele comentou que
havia “passado uma fita” para os “meninos” roubarem o João Candeu e, em
troca, recebeu as cártulas. Disse que Thiago lhe deu dois cheques, os quais
repassou para Sidnei. Confirmou que, na oficina, ouviu alguém dizer que um
dos autores do roubo foi o Wellington, vulgo “Baianinho” (mídia
audiovisual).
Por sua vez, a testemunha Pedro Henrique
Barbosa Ribeiro, ouvida somente no plantão policial, relatou que é colega de
Wellington, vulgo “Baianinho” que residia com a genitora, defronte a sua
residência, todavia, em razão de um desentendimento que teve com a mãe,
“Baianinho” lhe pediu permissão para guardar os pertences dele em sua casa,
além de pernoitar por cerca de três semanas. Consignou ter ouvido
comentários no sentido de que Wellington havia participado do roubo
ocorrido na casa de um idoso, localizada na Rua Acre, razão pela qual foi
conversar com Wellington, pedindo que ele saísse de sua residência. Disse
que “Baianinho” admitiu que, juntamente com o Igor, “tinham catado um
beozinho, mas que não dava nada, não” (fl. 50).
Em
Juízo,
Pedro
Henrique
mudou
parcialmente seu relato. Disse que “eu sei só o que o povo fala do assalto,
mas muita coisa eu não sei não”. Negou conhecer o Wellington, todavia, ao
ser reperguntado, aduziu que o conhecia apenas de vista. Afirmou que ao
deixar a casa da mãe, Wellington deixou os pertences em sua residência,
negando que ele tivesse ficado em sua casa. Negou que os comentários
apontassem Wellington como sendo um dos roubadores da casa da Rua Acre,
admitindo que pediu a ele que retirasse os pertences de sua casa. Reconheceu
sua assinatura no termo de fl. 50. Aduziu conhecer o Thiago, consignando
que ele o buscava todos os dias em seu trabalho (fls. 545/549).
Interrogado na delegacia de polícia, Juliano da
Conceição consignou que ao sair da prisão, conheceu “Vitinho” e
“Baianinho”, que é o Wellington, pessoas que sempre encontra na Praça do
Tobogã. Afirmou que na data dos fatos, “Vitinho” e “Baianinho” o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004810-10.2016.8.26.0664 -Voto no 18687 v
8
convidaram para participar de um roubo, na Rua Acre, no 3362, dizendo ter
informações de que na residência havia muito dinheiro. Aduziu que, em posse
de um facão e um machado, dominaram um casal de idosos e os mantiveram
no quarto, sendo que foi incumbido de vigiar as vítimas enquanto o “Vitinho”
e o “Baianinho” subtraíam os bens. Disse que colocaram as vítimas no
banheiro e fugiram do local a bordo do veículo Toyota/Corolla, subtraído da
vítima (fls. 48/49).
À fl. 144 consta termo de declarações em que
Juliano identifica “Vitinho” como sendo Igor Santos Braga do Carmo, pessoa
que participou do roubo em sua companhia e juntamente com o “Baianinho”.
Interrogado sob o contraditório, Juliano
confirmou seu interrogatório prestado na fase administrativa. Disse que dos
objetos roubados ficou apenas com a quantia de R$ 100,00 (cem reais), uma
bebida alcoólica e algumas folhas de cheques. Ressaltou que durante o roubo,
“Vitinho” e “Baianinho” tratavam-se por esses apelidos. Admitiu o uso de
facas na empreitada criminosa. Disse que “Baianinho” havia perguntado a
Thiago sobre um agiota (imagens nos autos).
Ao ser interrogado na fase policial, Thiago
Henrique disse que tinha conhecimento de que João Candeu “faz desconto de
cheques, cobrando juros para isso”. Disse que é amigo de Pedro, pessoa que
acolheu Wellington, vulgo “Baianinho”, em sua própria casa, onde esteve
cerca de cinco ou seis dias antes do roubo, encontrando o Wellington. Aduziu
que Wellington lhe perguntou se sabia de alguém que tivesse dinheiro, pois
desejava fazer um assalto, ao que lhe respondeu saber que João Candeu tinha
dinheiro, achando que se tratasse de uma brincadeira. Relatou ter informado,
ainda, o endereço da vítima. Apontou que no dia dos fatos foi chamado à casa
de Pedro e tomou conhecimento de que “Baianinho”, um desconhecido e um
rapaz que reside próximo a sua casa haviam roubado os objetos, dinheiro e
cheques da casa de João Candeu. Consignou que os cheques lhe foram
entregues, pois os roubadores não sabiam o que fazer com as cártulas, então
foi à casa de seu primo Renan e deu a ele dois cheques para que ele os usasse
como quisesse. Arrematou dizendo que sua única participação no fato foi ter
informado Baianinho que João Candeu tinha potencial para ser vítima de
assalto (fls. 44/46). Em declarações, reconheceu Igor Santos Braga do
Carmo como sendo uma das pessoas que viu na casa de Pedro Henrique e
que, segundo o Wellington, teria participado do roubo (fl. 138).
Sob o contraditório, Thiago mudou parte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004810-10.2016.8.26.0664 -Voto no 18687 v
9
seu relato. Disse que Wellington lhe perguntou se sabia quem “trocava
cheques”, então indicou o João Candeu. Negou ter dado o depoimento
constante às fls. 44/46. Admitiu que o Juliano lhe passou um cheque, o qual
foi entregue ao seu primo Renan. Ressaltou que Juliano estava na casa de
Pedro (imagens nos autos).
A
testemunha
Jaime
conhece
Thiago,
aduzindo que “leva serviço” para ele. Ressaltou que “nunca teve problemas”
com ele (imagens nos autos).
O corréu Igor registrou na fase policial que
está sendo perseguido pela polícia. Negou a autoria delitiva (fls. 85/86). Sob
o contraditório, consignou que “até agora estou sem entender” porque está
sendo acusado. Disse que não conhece os corréus (imagens nos autos).
Consta à fl. 51 que Pedro Henrique
reconheceu Igor como sendo a pessoa que praticou o roubo, juntamente com
o “Baianinho”, na Rua Acre e na Rua Mário.
A testemunha Maria Madalena nada soube
informar acerca do roubo. Registrou apenas que Igor trabalha e nunca o viu
na companhia dos corréus (imagens nos autos).
Por sua vez, Wellington, ao ser interrogado na
delegacia de polícia, negou qualquer participação no roubo, bem como negou
conhecer os corréus (fls. 115/116). Sob o contraditório, permaneceu negando
a autoria delitiva. Negou ter passado algumas semanas na casa de Pedro, bem
como negou ter guardado qualquer bolsa na casa dele (imagens nos autos).
Jéssica é irmã de Wellington. Afirmou que ele
trabalha como soldador. Nada sabe que desabone a conduta de seu irmão,
salvo o fato de que teve envolvimento no roubo de um celular (imagens nos
autos).
Aline soube da prisão de Wellington por meio
de relato da irmã dele. Afirmou que Wellington trabalha com solda (imagens
nos autos).
Por sua vez, a testemunha Tabita, ouvida em
Juízo, consignou que, pelo que sabe, Wellington teve apenas “um
probleminha” com um celular. Afirmou que Wellington trabalha com aço
(imagens nos autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004810-10.2016.8.26.0664 -Voto no 18687 v
10
Pois bem!
A autoria delitiva está bem demonstrada em
desfavor de todos os acusados. O dolo da conduta de Thiago é flagrante, eis
que forneceu a informação e endereço da potencial vítima João Candeu, tanto
assim que recebeu, por sua participação, diversos cheques, fazendo uso de
parte deles. Thiago admitiu sua participação no evento criminoso, tendo
informado a Wellignton, vulgo “Baianinho”, que João Candeu tinha potencial
para ser vítima de assalto, conforme afirmou em seu depoimento às fls. 44/46.
Insta ponderar que se extrai dos elementos
probatórios acima cotejados que a conduta de Thiago, ao indicar João Candeu
como potencial vítima de roubo, contribuiu, de forma determinante, para a
execução do crime. A isto, some-se o fato de ter sido contemplado com o
recebimento das cártulas subtraídas. Por tais motivos, não se cogita da
participação de menor importância do réu Thiago.
Anote-se que as autorias delitivas foram
apuradas durante a investigação policial, que apurou os fatos a partir do
depósito de dois cheques na conta bancária de Conceição, genitora de Sidnei,
pessoa que recebeu os cheques de Renan, primo de Thiago.
Registro que Thiago reconheceu Igor como
sendo um dos participantes da conversa entabulada na residência de Pedro
Henrique, após a execução do roubo, ocasião em que lhe entregaram as folhas
de cheque subtraídas, bem como apontou o Wellington como sendo a pessoa
para quem forneceu as informações acerca das vítimas. Neste ponto, anoto
que Pedro Henrique reconheceu Igor como sendo um dos participantes do
roubo (fl. 51).
No mais, Juliano é réu confesso, apontando
ainda a participação de “Vitinho”, como é conhecido o Igor e de “Baianinho”,
vulgo de Wellignton. Sua confissão encontra perfeito amparo no restante do
conjunto probatório, devendo ser mantida, também, sua condenação.
Vejamos a dosimetria das sanções.
A elevação das penas básicas em relação a
todos os réus, calcada na assertiva de que têm uma vida voltada para o
crime, deve ser extirpada. Isto porque o legislador delimitou a figura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004810-10.2016.8.26.0664 -Voto no 18687 v
11
reincidência nos arts. 63 e 64 do Código Penal, mas não fez o mesmo em
relação aos maus antecedentes, daí, coube à doutrina fazê-lo. Para efeitos de
maus antecedentes, só condenação “por fato anterior, transitada em
julgado após o novo fato” (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto e
outros, 8a edição, 2010, pág. 274, comentários ao art. 59, editora Saraiva). E
as pretéritas condenações apontadas pelo ilustre Magistrada sentenciante - fls.
158/174 - não se enquadram em tal conceito.
E ainda que se verificasse a existência de
eventuais antecedentes, estes, por si só, não seriam suficientes para balizar a
aferição da conduta social e da personalidade dos acusados. Nesse diapasão, o
seguinte Aresto da Excelsa Corte:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES
ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. FUNDAMENTO PARA
DESVALORAR OS MAUS ANTECEDENTES E A CONDUTA SOCIAL.
MOTIVAÇÃO INADEQUADA.
1. A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código
Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no
ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale
dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus
antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios.
Doutrina e jurisprudência.
2. Assim, revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores
transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável,
sobretudo se verificado que as ocorrências criminais foram utilizadas para
exasperar a sanção em outros momentos da dosimetria.
3. Recurso ordinário em habeas corpus provido.
(STF. 2a Turma. RHC no 130.132/MS REL. Min. Teori Zavascki. J.
10/05/2016).

Na segunda fase do cálculo, apenas em
relação ao corréu Igor restou verificada a reincidência (fls. 339/340). A
agravante relativa ao artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal (vítima
maior de sessenta anos), deve ser considerada em desfavor de todos os
apelantes.
Sendo assim, em relação ao corréu reincidente,
o acréscimo na proporção de 1/3 (um terço) deve ser reformada para apenas
1/5 (um quinto). É que a r. sentença não consignou qualquer justificativa para
a escolha da aludida fração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004810-10.2016.8.26.0664 -Voto no 18687 v
12
De outra banda, há que se reconhecer a
atenuante relativa à confissão espontânea em favor de Juliano, dando-se por
integralmente compensada com a agravante reconhecida em desfavor de
todos os apelantes.
Sendo assim, nesta segunda fase, restam as
penas calculadas em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, somado ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em relação ao
corréu reincidente Igor; 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, somado ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, para os corréus primários, Thiago e
Wellington e às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias multa, em relação ao apelante Juliano.
As majorantes do roubo alusivas ao concurso
de agentes e restrição das vítimas restaram devidamente configuradas, tendo
em vista as provas orais.
Todavia, tenho para mim que a causa de
aumento alusiva ao emprego de arma branca deve ser afastada.
Na espécie, depara-se com recente inovação
legislativa que se fez desaguar com a edição da Lei no 13.654 de 23 de abril
de 2018, cuja vigência teve início na data de sua publicação, aos 24 de abril
do mesmo ano.
Por força do novel diploma legal, operou-se a
revogação do inciso I do parágrafo 2o do artigo 157 do Código Penal,
dispositivo este que espelhava uma das majorantes do roubo, com seguinte
redação: “se da violência ou ameaça é exercida com emprego de arma”. Até
então, portanto, o emprego de qualquer espécie de arma, no contexto do
crime de roubo, ensejava a subsunção à mencionada causa de aumento.
Ocorre, contudo, que, em lugar do revogado
dispositivo, acima apontado, o legislador, ainda por intermédio da Lei no
13.654/2018, acrescentou ao artigo 157 do Estatuto Repressivo o parágrafo 2o-
A, contemplando dois respectivos incisos, in verbis:
“(...)
§ 2o-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
I se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
II se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004810-10.2016.8.26.0664 -Voto no 18687 v
13
explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum” (grifo nosso).
Infere-se, portanto, da atual redação do artigo
157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, que o legislador passou a considerar
que somente o emprego de arma, frise, de fogo, é capaz de ensejar o
recrudescimento das penas alusivas ao crime de roubo, agora, à razão de 2/3
(dois terços). E, a contrario sensu, não se pode olvidar que a aludida redação
da majorante, adotando conceito mais restritivo, já não contempla o emprego
de armas brancas no delito de roubo.

Evidenciada, assim, a figura da novatio legis
in melius.
Nesse âmbito, é oportuno trazer à colação o
magistério de Guilherme de Souza Nucci:
“(...) por vezes, o legislador prefere alterar determinado tipo penal
incriminador, variando a descrição da conduta, de forma a excluir
certas maneiras de execução, bem como modificando a sanção penal,
conferindo-lhe abrandamento ou concedendo-lhe benefícios penais
antes inexistentes. Assim, mantém-se a figura delitiva, embora com
outra face. Quando isso acontece, não se trata de abolição do crime,
mas apenas de modificação benéfica da lei penal” (Código penal
comentado / Guilherme de Souza Nucci. 16. ed. ver. atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 31; grifo nosso).
E outra não dever ser a solução, senão dar
vazão à retroatividade da norma penal mais benéfica, nos termos do artigo 2o,
parágrafo único, do Código Penal.
Com efeito, não se desconhece que sobreveio
nova modificação no referido tipo penal, para incluir-se, no artigo 157, §2o,
inciso VII, do Código Penal, inserindo a causa de aumento da pena relativa ao
uso de arma branca. Todavia, por se tratar de lei mais benéfica, adota-se o
conceito mais restritivo, afastando-se a referida majorante, restando apenas
duas causas de aumento, como já analisado.
E
aqui,
algumas
considerações
são
necessárias. É imperioso reduzir o acréscimo respectivo a 1/3. Isso porque a
exasperação acima do mínimo legal é admitida apenas em situações
excepcionais. Insta destacar que tal entendimento acabou consolidado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004810-10.2016.8.26.0664 -Voto no 18687 v
14
Súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o aumento
na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação
a mera indicação do número de majorantes”. E, no presente caso, não há
qualquer circunstância excepcional a justificar uma elevação diferenciada.
Prossigo.
Com efeito, deve ser mantido o aumento
sobre as penas de um dos roubos a elevação de 1/6 (um sexto), considerado o
número de vítimas do ataque patrimonial (duas).
Destarte, as penas definitivas do réu apelante
Igor ficam redimensionadas aos patamares de 07 (sete) anos, 05 (cinco)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito)
dias-multa, na diária mínima; as reprimendas definitivas em desfavor dos
corréus Thiago e Wellington, recalculadas para os patamares de 07 (sete)
anos, 03 (três) anos e 03 (três) dias de reclusão, somado ao pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa e, por fim, em relação ao corréu Juliano,
definitivamente fixadas em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, somado ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, na diária
mínima.
O regime prisional inicial fechado, com
relação a Igor, resta intocado, eis que condizente com o patamar da sanção
reclusiva, somado à condição de reincidente. Entretanto, com relação aos réus
primários Thiago, Wellington e Juliano, cujas penas reclusivas não
extrapolaram o período de oito anos, com a primariedade, bem como a
avaliação das circunstâncias judiciais que não lhes restaram desfavoráveis,
outro não poderia ser o regime prisional inicial senão o semiaberto, ora
fixado, consoante as balizas contidas no artigo 33, § 2o, “b” do Código Penal.
Cumpre realçar que, a teor da Súmula no 440
do STJ que, “fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão
da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”.
Diante
do
exposto,
DERAM
PROVIMENTO PARCIAL aos recursos para reduzir as básicas ao piso
legal, em favor de todos os apelantes, reconhecer a confissão relativa ao
corréu Juliano, bem como agravar a pena em relação ao corréu Igor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004810-10.2016.8.26.0664 -Voto no 18687 v
15
apenas 1/5 (um quinto), diante da presença de duas agravantes, além de
afastar a causa de aumento da pena relativa ao uso de arma branca, aplicando
a proporção de apenas 1/3 (um terço), para as duas causas de aumento
remanescentes, restando finalmente calculadas as penas em: 07 (sete) anos,
05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 18
(dezoito) dias-multa, na diária mínima para o corréu Igor; 07 (sete) anos, 03
(três) anos e 03 (três) dias de reclusão, somado ao pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa para Thiago e Wellington e, em relação ao corréu
Juliano, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
somado ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, na diária mínima, fixado o
regime prisional inicial semiaberto com relação aos réus Thiago, Wellington
e Juliano. Defiro a gratuidade judiciária aos corréus Igor e Wellington.
Amable Lopez Soto
relator